Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004290-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (AGRAVADO), JACKELINE CAMPOS DE MORAES - CPF: 012.235.591-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. O. S. D. M. - CPF: 083.766.361-03 (AGRAVADO), EMILLY GOMES DA COSTA - CPF: 019.668.781-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO AUTISTA – EQUIPE MULTIDICIPLINAR FORNECIDA PELA RECORRENTE – POSSIBILIDADE – PROFISSIONAIS CADASTRADOS E APTOS AO DESENVOLVIMENTO DO TRATAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1004290-24.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(Id-203732688), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n.º 1002989-16.2024.8.11.0041,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Unimed custeie integralmente, com profissionais que já o acompanham e em ambiente clínico, o tratamento multidisciplinar concedido ao autor, segurado registrado sob o número 0.056.001187200591-8, nos autos do processo n.º 1038076-04.2022.8.11.0041, 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Isso, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

Aduz em síntese, que o
menor
impubere

Nathan Olegário Santos de Morais
, atualmente com 8 (oito) anos de idade, é beneficiário do plano de saúde
Unimed Super Class Coletivo por Adesão Enfermaria
, sob o n°. 00560011872005918, desde 15.02.2022.

Informa que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA – (CID 10 F.84), demandando acompanhamento multidisciplinar consistente em Psicologia ABA (30h semanais), Fonoaudiologia ABA (3 sessões semanais – 1h cada) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (3 sessões semanais – 1h cada).

Menciona que solicitou administrativamente o fornecimento das terapias, mas que recebeu negativa por ausência de previsão no rol à época vigente. Por conseguinte, distribuiu a Ação Judicial n°. 1038076-04.2022.8.11.0041 – 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT e obteve provimento jurisdicional para o custeio de todos os tratamentos vindicados.

Suscita que em 29.12.2023 recebeu um comunicado afirmando que seria realizada a transição do seu atendimento para a rede própria da Unimed Cuiabá, na Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais, em até 30 (trinta) dias e que os serviços prestados pelo Instituto Aquarela Terapias Integradas LTDA. não mais serão custeados.

Finaliza arguindo que o prosseguimento do tratamento com os profissionais que já o acompanham é mais proveitoso para o progresso de sua reabilitação, visto o vínculo terapêutico.

No entanto, conforme será visto adiante, não há qualquer embasamento legal e/ou científico que enseje a realização das terapias com os mesmos profissionais, uma vez que não haverá ruptura abrupta do suposto “vínculo terapêutico”.

Afirma a Agravante que inaugurou
a Unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais em 06.12.2023, onde foi disponibilizado todo o tratamento em um único estabelecimento, visando priorizar o conforto e bem-estar dos pacientes, ou seja, está sendo ofertado para os beneficiários o que há de melhor no tratamento de TEA no Estado de Mato Grosso, possivelmente em toda a região Centro-Oeste, com profissionais dotados de extensa capacitação técnica e experiência clínica, tendo sido encaminhado comunicado aos representantes do Agravado informando sobre referida inauguração.

Todavia, o Agravado pretende a manutenção dos atendimentos multidisciplinares com os profissionais que já o acompanham, mesmo que não integrem a rede credenciada, sob a pretensa alegação de “vínculo terapêutico”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de revogar a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

203886669.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

207688164.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-

211941161.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Unimed custeie integralmente, com profissionais que já o acompanham e em ambiente clínico, o tratamento multidisciplinar concedido ao autor, segurado registrado sob o número 0.056.001187200591-8, nos autos do processo n.º 1038076-04.2022.8.11.0041, 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Isso, sob pena de multa diária, a qual fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.

O recurso deve ser provido, senão vejamos:

Isso porquê a Agravante, preocupada com o tratamento direcionado aos portadores TEA (autismo), no ano de 2023 criou uma unidade Multidiciplinar de Terapias Especiais, local esse ao qual é disponibilizado todo os tratamentos, que se diga, num único estabelecimento.

Resta evidenciado nos autos que a Agravante vem oferecendo equipe técnica e com experiência clínica para o atendimento de seus beneficiários.

O espaço oferece terapia, musicoterapia, jardim sensorial, casa terapêutica, psicóloga e outros profissionais aptos ao atendimento.

É certo que a parte Agravada foi previamente notificada sobre a criação do espaço e atendimento disponível a seus beneficiários, inclusive facultando o prazo de 30 (trinta) dias para a migração dos profissionais e clínicas.

Portanto, injustificado se faz a manutenção pela Agravante ao pagamento de profissionais não cadastrados à Recorrente.

Dentro disso, não se vislumbra ao caso em apreço qualquer ilegalidade praticada pela Agravante em proceder a negativa de autorização para o tratamento fora da sua estrutura, que se diga criada justamente com essa finalidade.

Outrossim, existem estudos sobre o vínculo terapêutico ao qual afirma que a troca de profissionais à pessoa autista é fato corriqueiro e necessário, inclusive ao desenvolvimento clínico.

Dessa forma, tem-se que inexiste qualquer embasamento científico que obrigue os pacientes de TEA a manterem seus tratamentos estagnados com os mesmos profissionais.

Logo, o que a Agravante propõe nada mais é do que a alteração do vínculo com os portadores de TEA com inúmeros profissionais e num único local.

No que se refere ao Agravado, muito embora se tenha laudo indicando dificuldade para criação de novos vínculos, inexiste no mesmo qualquer afirmação de impossibilidade de criação de vínculos com outros profissionais, tanto que criou afinidade com aqueles que atualmente lhe atende.

Assim, tem-se claramente que o tratamento do Agravado não será interrompido e sim adaptado a um novo ambiente com equipe multidisciplinar.

Insta consignar ainda que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual o Agravado é beneficiário prevê, de forma clara e inequívoca, que terá cobertura assistencial apenas o atendimento realizado por profissionais e estabelecimentos credenciados a rede de atendimento do plano.

Outrossim, a criação do espaço multidisciplinar pela Agravante visa inclusive o seu soerguimento, já que é público e notório que a Recorrente vem passando por momento conturbados em sua finanças decorrentes de má gestões.

Diante dessas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, revogando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024